Tribunal: TJDFT
Processo: 0745133-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745133-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE CASTRO LACERDA, I.CON PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES, ELIANA FERNANDES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel de Castro Lacerda e I.CON Participações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0717110-59.2024.8.07.0001, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluí-los no polo passivo da execução. Eis a r. decisão agravada: “1. O requerente neste incidente enquadra-se na condição de consumidor, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... aTeoria Menor,a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, doCDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 doCDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 3. No caso, apesar de todos os esforços empreendidos, pois realizadas inúmeras diligências infrutíferas (indicar os sistemas e diligências realizadas no curso da execução), não houve êxito na satisfação da dívida, a denotar o estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. Desse modo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base na teoria menor, para atingir o patrimônio de seus sócios. 5. Por esse motivo, ACOLHO o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no feito os sócios DANIEL DE CASTRO LACERDA e I CON PARTICIPACOES LTDA. Promova-se sua inclusão no polo passivo do feito. 6. Não há arbitramento de honorários em face da parte sucumbente, pois não há previsão legal expressa e por se tratar de mero incidente processual (AgInt no REsp n. 2.013.164/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 7. Intime-se os sócios DANIEL DE CASTRO LACERDA e I CON PARTICIPACOES LTDA ora executados, para o pagamento do débito, via DJEN, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 8. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 9. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 10. Esclareça-se a parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. 11. Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se a parte exequente para trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem considerados os valores constantes nos autos. 12. Após, para facilitar a solução deste cumprimento de sentença e com apoio na regra do impulso oficial, conforme artigo 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, tornem os autos conclusos para a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER, SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Os resultados das pesquisas SNIPER e INFOJUD contarão com o sigilo necessário, assegurado acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo, sem prejuízo do oportuno contraditório. 13. Salienta-se que a pesquisa via sistema SERP-JUD/SREI/SAEC/ONR só será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, já fica indeferida, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. 14. Traga a credora planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. 15. Com a juntada da planilha, expeça-se certidão de crédito para os fins pretendidos pelo artigo 828 do CPC.” Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, para atingir o patrimônio do administrador não sócio, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não sócio, bem como a ausência dos requisitos legais para a desconsideração, seja pela Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) ou pela Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC). Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução e quaisquer medidas constritivas ou restritivas de bens, até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 77352711. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (teoria maior) ou, quando houver relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (teoria menor). Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso concreto, o histórico processual revela aparente ausência de pagamento da dívida e de indicação de bens passíveis de penhora pelos devedores, o que estaria obstaculizando o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, autorizando, em tese, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. REQUISITOS. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de danos materiais. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa apontada como integrante do grupo econômico. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) se é possível estender o incidente à empresa indicada como integrante de grupo econômico. III – Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A instauração do incidente em relação à empresa supostamente integrante de grupo econômico deve ser deferida quando existirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 2037761, 0725923-44.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. REQUISITOS. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de danos materiais. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa apontada como integrante do grupo econômico. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) se é possível estender o incidente à empresa indicada como integrante de grupo econômico. III – Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A instauração do incidente em relação à empresa supostamente integrante de grupo econômico deve ser deferida quando existirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 2037761, 0725923-44.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO ENTRE COOPERATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargados, reconhecendo a existência de grupo econômico entre cooperativas e autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de fato no acórdão embargado ao reconhecer a formação de grupo econômico entre cooperativas com base em premissa equivocada; e (ii) estabelecer se a decisão omitiu ou incorreu em contradição quanto à natureza jurídica das cooperativas e à ausência de elementos para a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada. 4. O acórdão embargado reconhece, com base no conjunto probatório, a existência de grupo econômico entre as cooperativas Cooperuni, Cooperbrapa e Cooperbrasil, evidenciado por identidade de diretores, sedes e finalidade, bem como transferência patrimonial entre elas. 5. A desconsideração da personalidade jurídica se deu com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC, não exigindo demonstração de fraude ou abuso, mas apenas a presença de obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 6. Não há erro de fato, omissão ou contradição a ser sanada, sendo a insurgência da embargante mera discordância com o entendimento adotado, o que não enseja a via eleita. 7. O pedido de prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, segundo o qual, mesmo rejeitados os embargos, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, caso presentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC dispensa prova de fraude ou abuso e pode ser reconhecida diante de elementos que indiquem a existência de grupo econômico e confusão patrimonial. 2. A formação de grupo econômico entre cooperativas pode ser reconhecida com base na identidade de diretores, sedes e finalidade social, ainda que respeitada a natureza jurídica do ente cooperativista. 3. A mera discordância da parte com a decisão judicial não configura erro de fato, omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 28, §5o; Lei no 5.764/71, arts. 4o e 38; CC, arts. 49-A e 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.557/DF; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. (Acórdão 2050181, 0730269-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Portanto, em tese, nesta prelibação sumária não estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator